Tribunal: STF
Processo: RE 360303
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Restabelecimento da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, da Constituição Federal, por força da decisão proferida na ADI nº 939/DF. Imunidade objetiva que alcança apenas as operações relativas aos bens imunes. Precedentes.



    1. Ao rechaçar a supressão da anterioridade e das hipóteses de imunidade previstas no art. 150, inciso VI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu as referidas limitações constitucionais ao poder de tributar quanto ao IPMF.



    2. Tal decisão alcança apenas as operações relacionadas aos bens imunes, não alcançando operações relativas às suas despesas operacionais.



    3. Agravo regimental não provido.